Tribunal: TJMT
Processo: 1005489-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005489-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHRISTIAN DOUGLAS ALVES DE SOUZA - CPF: 057.337.441-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATEUS ARRUDA GONCALVES - CPF: 062.676.231-65 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– MANTIDA A ABSOLVIÇÃO –
RECURSO
DESPROVIDO –
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “
in dubio pro reo”
, sendo imperiosa a manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,
contra a sentença em que se
absolveu

Christian Douglas Alves de Souza
e
Mateus Arruda Gonçalves
da autoria dos crimes de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06) e
Associação para o Tráfico
(art. 35, Lei no. 11.343/06) – Id. 180050223.

O
Ministério Público
pre
tende a
condenação do
s
réus

como
autor
es
do crime de
Tráfico de droga
, alegando que há prova suficiente para tanto
(Id. 180050237).

As
c
o
ntrarrazões

da D
efesa

são
pelo
desprovimento
do apelo
ministerial
(
Id.

180050239
).

A
d.
P
GJ

opin
ou
pelo
provimento do recurso

(
Id.
186026152
),
conforme sumário
que segue em transcrição:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO PARA

CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO

ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS

PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO

PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA

E A MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS

POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS
PELA PRISÃO EM

FLAGRANTE. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o r
elatório.

À douta r
evisão.

Cuiabá,

data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 4.3.2021, por volta das 21h20min., na Rua G, Quadra 36, Cidade de Deus, Rondonópolis/MT.,
Christian Douglas Alves de Souza
e
Mateus Arruda Gonçalves
mantinham em depósito e guardavam uma porção de maconha pesando 220,62g. Outrossim, eles teriam se associado de forma estável e permanente para a prática de tráfico de drogas.

Após a instrução processual, o Juízo de 1o grau absolveu os réus da autoria dos crimes de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06) e Associação para tanto (art. 35, Lei no. 11.343/06).

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público almejou a condenação por autoria do
crime de Tráfico de droga
s
.

Perante a autoridade policial, a testemunha
Diego Pereira Vilela de Moraes
, policial militar que efetuou a prisão em flagrante dos réus, afirmou que foram informados por moradores acerca da traficância em determinado endereço e que o entorpecente era guardado em um imóvel abandonado. No local indicado, ao se aproximarem da residência, avistaram os réus na área da casa e ao perceberem a aproximação da equipe policial, eles tentaram fugir, mas foram capturados. Nos fundos da residência abandonada, embaixo de algumas madeiras, encontraram droga e duas balanças de precisão, além de papel filme (Id. 180047899 - Pág. 9/10).

Na delegacia, a testemunha
Weslen Ferreira de Oliveira
, policial militar que também acompanhou a prisão em flagrante dos réus, ratificou as declarações da testemunha acima mencionada.

Já na fase judicial,
Diego
relatou que realizavam rondas pela região quando receberam a informação de moradores de que
“ali naquele local aglameravam bastante jovens”
e que estavam fazendo o comércio de entorpecentes. Diante disso, monitoraram o local,
“sempre fazendo rondas”
e no dia do fato conseguiram abordar os réus, ocasião em que um deles confessou que guardavam droga na casa abandonada e que estavam traficando naquele local. Assim, localizaram uma sacola contendo droga, balança de precisão e papel filme.

A testemunha
Weslen
narrou perante a autoridade judiciária, que patrulhavam a região, quando moradores informaram que na casa de esquina haviam dois indivíduos que estavam comercializando drogas. Se dirigiram ao local e avistaram os réus, que correram ao perceberem a aproximação da guarnição policial, contudo, depois de certo tempo de acompanhamento, conseguiram captura-los. Além disso, a testemunha disse que, salvo engano, foi localizada uma pequena porção de droga com um dos réus, sendo que eles admitiram a existência de outras porções de droga escondidas na casa; no indigitado imóvel, encontraram o entorpecente. Quanto aos objetos apreendidos, acredita que havia balança de precisão, mas não se recorda nitidamente. Quando da prisão em flagrante, eles confirmaram serem proprietários da droga e que a vendiam como sócios.

Ao ser questionada pela defesa sobre a droga que disse ter sido localizada na posse de um dos réus, a testemunha afirmou não se recordar com clareza, em razão do tempo decorrido, acreditando que havia sim uma porção com um dos réus, o que, sendo o caso, pode ser pode confirmado pelo boletim de ocorrência.

Os réus permaneceram em silêncio perante a autoridade policial. Em Juízo, eles negaram a autoria delitiva, dizendo que não foram encontrados com drogas e que a porção apreendida não é de sua propriedade.

Diante de todo esse contexto, em detida análise das provas produzidas no feito, extrai-se que:
a)
os policiais receberam denúncia anônima acerca da traficância em determinado endereço (uma casa abandonada);
b)
que nesse endereço ou nas proximidades dele, os réus foram localizados (não ficou esclarecido onde exatamente se encontravam os réus, pois, apesar dos policiais terem afirmado na delegacia que eles estavam na área do imóvel, em Juízo não confirmaram essa assertiva); e,
c)
que ao se aproximarem desse endereço, os réus empreenderam fuga.

Apesar disso, entendo que as provas acima mencionadas, por si sós, não são suficientes para a condenação, pois, não conectam, com a certeza necessária, os réus aos entorpecentes e objetos apreendidos pelos policiais.

É verdade que ambos os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus afirmaram em sua oitiva judicial que os eles lhes confessaram informalmente a mercancia de drogas, contudo, constata-se que na delegacia as referidas testemunhas não mencionaram essa confissão informal dos réus. E, se não bastasse, verifica-se a existência de algumas contradições nos seus depoimentos, o que põe em dúvida a credibilidade de suas declarações.

Enquanto
Weslen
afirmou que receberam denúncia de moradores acerca da
traficância ocorrida em uma casa de esquina
,
deslocando-se até lá
;
Diego
disse que após receberam informação de moradores de que
“ali naquele local aglameravam bastante jovens”
e que estavam comercializando entorpecentes na região, passaram a monitorar o local,
“sempre fazendo rondas”
e no dia do fato lograram êxito em abordar os réus. Ou seja, enquanto
Weslen
relata que os fatos, desde o recebimento da denúncia anônima até a prisão dos réus, ocorreram em sequência (curto espaço de tempo),
Diego
narra os fatos como se tivesse decorrido considerável lapso temporal desde a denúncia anônima até a abordagem e prisão dos réus, tanto que afirmou terem monitorado o local
“sempre fazendo rondas”
.

Além do mais, não se pode ignorar as incertezas expressadas por
Weslen
em suas declarações judiciais, dizendo que não se recorda nitidamente dos fatos diante do decurso do tempo, e narrando, sem qualquer certeza, que um dos réus portava uma porção de entorpecente. E sobre isso, nenhuma outra prova produzida no feito corrobora a assertiva, não sendo registrada essa circunstância no boletim de ocorrência. Pelo contrário, além dessa afirmação insegura de
Weslen
, tudo que se produziu nos autos aponta para o fato de que a droga foi encontrada nos fundos de uma casa abandonada.

Assim, considerando a
fragilidade probatória
, entendo que a conduta ilícita atribuída aos réus não está suficientemente demonstrada nos autos.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, indene de dúvidas acerca da autoria dos réus, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com a associação ao narcotráfico, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Apelo defensivo conhecido e provido.” (N.U 0005858-43.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Portanto, ante a fragilidade do conjunto probatório, por não haver a certeza necessária para um decreto condenatório,
imperiosa a manutenção da sentença absolutória
.

Diante de tais considerações, em
dissonância
d
o parecer da PGJ,
nego
provimento ao recurso

interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024